Tribunal: TJSP
Processo: 2102957-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PARTE – DESPACHO DO MAGISTRADO NO SENTIDO DE QUE O TEMA SERÁ ANALISADO POSTERIORMENTE - Inexistência de decisão agravável – Impossibilidade de esta Câmara decidir sobre o tema sob pena de supressão de instância – Agravo não conhecido.